Tribunal: TJES
Processo: 5018037-80.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018037-80.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: KESIA ROSA DE ASSIS MONTOVANI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018037-80.2023.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: KESIA ROSA DE ASSIS MONTOVANI

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. (A) IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA EM PROCEDER COM A LIGAÇÃO DO NOVO MEDIDOR APÓS A SOLITICAÇÃO DA RECORRIDA. EDP NÃO COMPROVOU A DATA EM QUE LIGOU O MEDIDOR DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL DEVIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados por
KESIA ROSA DE ASSIS MONTOVANI
, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica.

A autora, ora recorrida, ajuizou a ação alegando que, ao solicitar a alteração de titularidade da conta de energia de seu novo imóvel alugado, o preposto da ré, por equívoco, lançou no sistema um pedido de suspensão do serviço. Em consequência, em 25/06/2023, teve o fornecimento de energia interrompido e o medidor retirado, sofrendo prejuízos como a perda de alimentos, gastos com deslocamento e a impossibilidade de trabalhar, além do abalo de ter que se alojar na casa de parentes com sua filha pequena. Pugnou indenização por danos materiais (R$1.500,00) e morais (R$20.000,00).

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: a) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ID 27213792 - MEDIDA CUMPRIDA. b) CONDENAR A REQUERIDA EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, A INDENIZAR À AUTORA KESIA ROSA DE ASSIS MONTOVANI, NA QUANTIA DE R$.7.000,00 (sete mil reais), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS A PARTIR DESTA DATA;

A recorrente (EDP), em suas razões recursais, sustenta, em suma, a regularidade de sua conduta, a ausência de ato ilícito e impugna a existência e o valor dos danos morais fixados na sentença. Requer a improcedência dos pedidos e, de modo subsidiário, a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que tange à responsabilidade objetiva da fornecedora por falhas na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC.

O cerne da questão repousa no cumprimento do prazo para a efetivação da ligação nova no medidor da parte recorrida. Cabia à recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço, o ônus probatório de demonstrar a data em que a instalação foi concluída, comprovando assim o cumprimento das normas regulatórias e a ausência de atraso. Contudo, ao não se desincumbir de tal ônus, deixando de anexar aos autos qualquer documento que ateste a data da ligação, a empresa falhou em comprovar a regularidade de sua conduta, o que torna incontroversa a falha na prestação do serviço.

No que tange aos
danos morais
, o fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano
in re ipsa
, ou seja, um dano presumido que decorre da própria ilicitude do ato. A situação é agravada pelos contratempos e consequências decorrentes da ausência de energia elétrica numa residência. A condenação por danos morais, portanto, deve ser mantida.

Desse modo, a sentença proferida pelo juízo de origem analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, arbitrando os últimos em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)